Tribunal: TJDFT
Processo: 0731191-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731191-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Weslei Muniz Batista Agravado: Gilberto Gonçalves Ferreira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Weslei Muniz Batista contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos do processo no 0707454-41.201.8.07.0015. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator